Tribunal: TJMT
Processo: 1007476-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007476-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. - CNPJ: 15.046.269/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 - ACESSORIEDADE ENTRE A EXECUÇÃO E OS HONORÁRIOS – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Caso a fixação da verba honorária de sucumbência tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial, mostra-se caracterizada a natureza extraconcursal do crédito, que não se submete à recuperação judicial.

“(...)
Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos”. (N.U 1016970-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)”.

Não há falar em acessoriedade entre a execução e os honorários advocatícios de sucumbência, posto que, ainda que a verba honorária advocatícia advenha da execução, ela somente se aperfeiçoa após a fixação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
tendo como Agravado:
P
ASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que
rejeitou os embargos de declaração opostos por ambas as partes, nos autos de Impugnação de Crédito n. 0006753-33.2017.8.11.0086 - Código 111367 (na Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.8.11.0086 – Código n. 105258), a qual foi julgada improcedente.

Menciona que “(...)
originariamente de Impugnação de Crédito apresentada pela Passos Sticca, a qual foi julgada improcedente, com fito de manter a exclusão do crédito da sociedade de advogados dos efeitos da Recuperação Judicial da Tauá Biodiesel. Em que pese a ampla argumentação dispendida, o D. Juízo de primeiro grau deixou de observar as peculiaridades/particularidades do acordo firmado entre as partes, que deveria ter sido homologado, em seus exatos termos, para colocar fim ao incidente de origem”.

Defende a reforma da decisão, alegando que “(...) o M.D. Magistrado não se ateve as peculiaridades/particularidades do caso em comento (...)”; que foi julgada improcedente a impugnação de crédito ajuizada pela Passos Sticca“; que (...) Conforme se depreende dos autos de origem, Vossa Excelência julgou “(...) improcedente a impugnação de crédito ajuizada pela Passos Sticca, com fito de manter a exclusão do referido crédito do quadro geral de credores”; e que “(...) Em que pese o quanto alegado pela D. Juíza de primeiro grau, mister se faz a inclusão do referido crédito na Classe III – Quirografário , nos termos do quanto previsto no acordo firmado entre as partes. Isso porque, salienta-se que ainda que arbitrados em momento posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Tauá, os honorários sucumbenciais derivados de execução de crédito sujeito, são consequentemente – também – sujeitos ao Plano homologado (...)”. (ID. Num 85694976 – pág. 5)

Destaca que “(...) apesar da inegável autonomia entre o crédito do Indusval, o crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação judicial e a exclusão da verba honorária. Isso porque, os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável a referida situação de desigualdade. Afinal, estar-se-á a permitir a integração do crédito principal ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, emprestando, assim, ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao credor principal, o que é de fato inadmissível (!)”. (ID. Num 85694976 – pág. 9)

Aduz que “(...) as disposições que regem o instituto da Recuperação Judicial devem ser interpretadas à luz dos princípios da preservação e da função social da empresa insculpidos nos artigos 47 da Lei no 11.101/05, 170, inciso II e 174 da Constituição Federal”, preconizando a necessidade de preservação da empresa, não apenas no intuito de preservar a propriedade privada, mas também para assegurar a sua função social.

Afirma que “(...) partindo do pressuposto que o crédito principal é integralmente sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial da Tauá, mister se faz – também – a sujeição integral dos honorários advocatícios, sob pena de se permitir que os patronos da causa tenham garantia maior do que a conferida ao credor principal (!)”. (ID. Num. 85694976 - Pág. 13)

Alega que “(...) não poderá haver cobrança autônoma dos honorários pelo Agravado, sob pena de violação ao princípio do par conditio creditorium, o que não é permitido expressamente pela Lei no 11.101/2005 (...)”. (ID. Num. 85694976 - Pág. 14)

Requer que seja concedida liminar para suspender os efeitos da decisão combatida, proferida em sede de impugnação de crédito.

No mérito, pede que seja reformada a decisão combatida.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a isenção dos honorários de sucumbência, eis que o Plano de Recuperação Judicial da Tauá estabeleceu que não seriam devidos honorários de sucumbência no bojo de ações de execução, embargos à execução, incidentes ou quaisquer outros processos que tratem de créditos sujeitos à Recuperação Judicial.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso; e, ainda, que seja excluída a condenação da Agravada em honorários de sucumbência, posto que houve acordo firmado com a parte Agravante, sendo ausente a litigiosidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
rejeitou os embargos de declaração
opostos por ambas as partes (TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
P
ASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS)
, nos autos de Impugnação de Crédito n. 0006753-33.2017.8.11.0086 - Código 111367 (na Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.8.11.0086 – Código n. 105258), a qual foi julgada improcedente.

Após a devida análise, verifica-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

É que os honorários de sucumbência, objeto da Ação Executiva n.
1062608-18.2017.811.826.0100, foram fixados depois do pedido de recuperação judicial; portanto, não devem se submeter à ela, configurando-se como crédito extraconcursal, à luz do artigo 49, “caput” da Lei n. 11.101/2005.

Nota-se que os honorários sucumbenciais foram fixados em 30/7/2017, enquanto o pedido de recuperação judicial ocorreu em 19/6/2017.

Assim, prevalece a decisão combatida, ressaltando-se que a alegação de que os honorários advocatícios decorrem de litígio intrínseco à cobrança (execução) não merece lograr êxito para o fim de averiguação sobre o crédito ser concursal ou extraconcursal, posto que não há acessoriedade entre a execução e os honorários.

Nesse sentido, colaciono um trecho do parecer ministerial:

“(...) se a decisão que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.

Ao revés, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

In casu, como salientado pelo juízo singular, a decisão que fixou os honorários sucumbenciais somente foi proferida em 30/07/2017, ao passo que o pedido de recuperação judicial se deu em 19/06/2017, ou seja, o crédito da ora agravada (honorários sucumbenciais) foi constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, tem natureza extraconcursal.

Insta consignar que não prospera o argumento da agravante de que se o crédito resultante da ação principal se submete à recuperação judicial, os honorários advocatícios também devem se submeter por serem decorrentes do litígio estabelecido para a cobrança deste crédito. Isso porque, não há relação de acessoriedade entre o crédito buscado na execução e os honorários de sucumbência resultantes desse processo ou de processos relacionados.

Portanto, em se tratando de crédito posterior ao pleito recuperacional, o crédito da agravada (honorários sucumbenciais) não se submetem aos seus efeitos.

Neste sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020) (g. n.)”. (ID. Num. 87905970)

Na mesma trilha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos”. (N.U 1016970-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

No tocante à tentativa de desobrigação de pagamento da verba honorária advocatícia, repiso os fundamentos utilizados quando da apreciação do pleito liminar, mantendo o
posicionamento de prevalência da decisão agravada, eis que houve manifestação de minha parte, nos autos de Agravo de Instrumento n 1007162-17.2021.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, que apesar dos honorários advocatícios revestirem-se de direito disponível entre as partes, tem-se que houve reconhecimento do débito pela empresa em recuperação judicial, e, ainda, que se mostra estapafúrdia a conclusão de que
o crédito não era existente à época do pedido de recuperação judicial, e também que ele, apesar de corresponder à verba de natureza alimentar, está sujeito às mesmas regras atinentes à espécie com os demais credores, sobretudo em razão da vultosa quantia em discussão.

Convém salientar também que, ao menos neste feito, não deve prosperar a pretensão de exclusão da
condenação da Agravada em honorários de sucumbência, posto que em havendo o acordo firmado com a parte Agravante, sendo ausente a litigiosidade, caberia a ela recorrer de tal questão; todavia, este não é o objeto deste agravo de instrumento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021